Tribunal: TJBA
Processo: 8011576-13.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA – 2ª TURMA. EDEL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8011576-13.2023.805.0039. ORIGEM: CAMAÇARI-BA (1ª Vara Criminal). ADVOGADO: BEL. HENRIQUE RIBEIRO LIMA – OAB/BA Nº 60.190. EMBARGANTE/RECORRENTE: DAMARES SILVA DOS SANTOS. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO UNÂNIME. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime proferido em apelação criminal, no qual foram apreciadas as teses defensivas relativas à condenação da embargante pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão quanto: à autorização para lavratura de ata notarial; ao não conhecimento do pedido de isenção de custas processuais; aos efeitos da detração sobre o regime de cumprimento de pena; e à origem e ao contraditório sobre o elemento “reconhecimento de voz da apelante”. Examina-se, ainda, a alegada contradição interna decorrente da utilização de precedente do TRT-9 e a suposta contradição entre a qualificação da extorsão como crime formal e a valoração negativa das consequências do delito com base no exaurimento do tipo. III. Razões de decidir As matérias suscitadas nos aclaratórios foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, julgado à unanimidade pela 2ª Turma, inexistindo omissão ou contradição a sanar. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com finalidade de rediscussão da matéria e prequestionamento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011576-13.2023.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como embargante Damares Silva dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]